Tribunal: TJMT
Processo: 8010205-47.2016.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Recurso Inominado no 8010205-47.2016.8.11.0021.
Origem: Juizado Especial Cível de Água Boa.
Recorrentes: FLOR DO CARIBE MODA FEMININA EIRELI – EPP e COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED SUL CATARINENSE LTDA - UNICRED SUL CATARINENSE.
Recorrida: ZAMBENEDETTI & ALVES LTDA - ME.
Data do Julgamento: 04/09/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA RECORRIDA NO CARTÓRIO DE PROTESTO - DÉBITOS QUITADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE DESERTO - RECURSO DA SEGUNDA PARTE RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Não há que se falar em ilegitimidade do banco recorrente, uma vez que sua responsabilidade é objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviço.
2- A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade do protesto em nome da reclamante no Cartório de Protesto.
3- Na hipótese, o protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).
6- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos deve ser mantida.
8- Impõe-se a declaração de deserção do recurso interposto pela reclamada FLOR DO CARIBE MODA FEMININA EIRELI – EPP, ante a não comprovação da hipossuficiência alegada, aliada à ausência de recolhimento do preparo.
9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
Relatório.
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar as reclamadas ao pagamento, de forma solidária, do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.
A recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório.
A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares:
Inicialmente rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrenteUNICRED SUL CATARINENSE, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
No caso a reclamante informa que atua no ramo de enxovais, confecção feminina/masculina e decoração, e em 30/10/2015 formalizou uma compra de produtos com um novo fornecedor Flor do Caribe, a Primeira Requerida, no importe de R$ 4.542,85 (quatro mil e quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) conforme Nota Fiscal n°: 2691, sendo, portanto, emitidas e adimplidas 04 (quatro) duplicatas.
Informa que todas as duplicatas foram quitadas, mas fora surpreendida com um protesto de uma duplicata no importe de R$ 1.854,55 (um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), com vencimento em 26.06.2016, a qual não reconhece.
Nestes casos, cabe às partes reclamadas provarem a legalidade do protesto, o que não veio aos autos. Assim, mostra-se indevido o protesto efetivado, dando ensejo a indenização pelo dano moral.
Assim, verifica-se que a recorrida enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.
Ainda, o fato de a parte recorrida ser pessoa jurídica não afasta o direito de ser indenizada em face do dano moral ocasionado pelo protesto indevido, a teor da Súmula no 227 do STJ, a qual dispõe que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
Nesse sentido, verbis:
“RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA E CARTÓRIO DE PROTESTO, APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DEVER DE INDENIZAR - PESSOAJURÍDICA - SÚMULA 227 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1001492-36.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PESSOAJURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoajurídica. 2. O dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica e as características individuais das partes.”(TJMT - N.U 0001447-93.2007.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020)
Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.
Por fim, compulsando os autos, verifica-se que no ID49763507, foi indeferida a gratuidade da justiça e determinada a intimação da recorrente FLOR DO CARIBE MODA FEMININA EIRELI – EPP para recolher, em dobro, as custas recursais, sob pena de deserção.
Entretanto, no id. 49763513, consta certidão que ela deixou de recolher as custas.
Assim, a deserção do recurso é medida que se impõe.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela reclamada, FLOR DO CARIBE MODA FEMININA EIRELI – EPP, eis que deserto, e conheço do recurso interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED SUL CATARINENSE LTDA - UNICRED SUL CATARINENSE, pois tempestivo, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.
É como voto.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora
Número Único: 8010205-47.2016.8.11.0021
Classe: RECURSO INOMINADO (460)
Assunto: [Indenização por Dano Moral]
Relator: Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED E NEGOU-LHE PROVIMENTO, E NÃO CONHECEU O RECURSO DA PARTE FLOR DO CARIBE MODA FEMININA.
Data da sessão: Cuiabá-MT, 04/09/2020.